Tribunal: TJBA
Processo: 8002205-74.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002205-74.2021.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: L. G. D. D. S. Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE IRECE e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO. I – O cerne da inconformidade limita-se a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. II – O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.” Nesta linha de intelecção, é inequívoco que as verbas sucumbenciais devem ser suportadas pelo ente estadual, face ao entendimento cogente retro esposado. A conclusão exarada por esta Câmara contraria o entendimento do STF, razão pela qual mostra-se imperiosa a retratação do julgado. III-Dessa forma, analisando-se a complexidade da causa, o tempo a ela dedicado, a qualidade técnica das peças processuais e o valor da condenação, bem como a procedência da demanda, julga-se por fixar os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, valor que se revela justo, razoável e reflete a digna remuneração do patrono atuante nestes autos, devendo este ser dirigido ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública, nos termos da Lei 11.045/2008, previsto no art. 26 da LC nº 26/2006. IV – Sentença modificada. Recurso de Apelação provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002205-74.2021.8.05.0110, em que figuram como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado O ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em exercer o juízo de retratação, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, no sentido de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, consoante voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA